Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709935-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADINEZIA DOS SANTOS BATISTA, LIOVALDO ROSA DE MELO, OLAVO MARSURA ROSA AGRAVADO: FUNDACAO 14 DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo de origem que não acolheu os cálculos efetuados pelas partes por entender necessária a realização de perícia atuarial. Nesta instância recursal, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido nos termos da decisão de ID 24834068. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 22a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 23/06/2021, conforme certidão de ID 25992623. Na petição juntada ao ID 26001198, a parte agravante manifesta interesse na realização de sustentação oral e requer a retirada do presente recurso da pauta virtual. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é tão somente para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. Mantenho o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator